Tribunal: TJDFT
Processo: 0701722-61.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701722-61.2019.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: TELMA FERREIRA ROMERO DECISÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 48, da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 do CPC). Trata-se de embargos de declaração que pretendem, sob o argumento de existência de contradição no julgado, que seja afastada a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, proferida em decisão monocrática. A decisão embargada analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando contradição alguma na prestação jurisdicional. A contradição que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela que se refere a uma incompatibilidade lógica, uma contradição interna da decisão proferida, e não a uma pretensa contradição com outro entendimento sobre a questão, pretexto para rediscutir a matéria. Portanto, a contradição que permite a plausibilidade de embargos de declaração é aquela existente entre a fundamentação e a conclusão da decisão. Estando o fundamento em perfeita harmonia com a conclusão, não há que se falar na existência de vício a ser sanado por embargos de declaração. No caso, revela-se apenas inconformismo ou insatisfação do embargante com a decisão proferida e sua pretensão de reapresentar a matéria. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada, qual seja, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a sucumbência decorrente do manifesto erro do agravante na interposição de sua peça recursal e da apresentacao de peca de contrarrazoes, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95). Embargos conhecidos e rejeitados. Intime-se. Brasília - DF, 23 de janeiro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator